Tribunal: STF
Processo: AI 96949
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE RECONHECIDA NO
ACÓRDÃO. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. DECISÃO COM BASE EM PROVAS
E FATOS. SÚMULA 279. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS QUE
SE APONTAM COMO VIOLADOS. SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INCABIVEL.
AGRAVO DESPROVIDO.